Tribunal: TJDFT
Processo: 0753394-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753394-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ANA CRISTINA D ANGELO EMBARGADO: ANA CRISTINA D ANGELO, TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Tanto a agravante, quanto os agravados opuseram Embargos de Declaração. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de março de 2021 19:14:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador